Tribunal: TJMT
Processo: 1004825-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004825-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RINALDO ANTONIO MUNHOZ VARGAS registrado(a) civilmente como RINALDO ANTONIO MUNHOZ VARGAS - CPF: 075.938.928-40 (AGRAVANTE), ALBERTO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 169.888.924-00 (AGRAVADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre folha de pagamento do executado na ação de execução de título judicial em trâmite desde 2022 na justiça comum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, sem o prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para localização de bens do executado.

III. Razões de decidir

3. O regramento processual civil prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC/2015), admitindo-se sua relativização apenas em situações excepcionais, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

4. A mitigação da regra de impenhorabilidade salarial somente é admissível quando demonstrado o esgotamento de outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor.

5. No caso concreto, a tentativa de localização de bens restringiu-se à consulta via sistema SISBAJUD, não tendo sido esgotados outros meios de investigação patrimonial e localização de bens disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, tais como RENAJUD, INFOJUD, CNIB, entre outros.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

Tese de julgamento:

"A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados todos os meios menos gravosos para a satisfação do crédito, não bastando a realização isolada de consulta ao sistema SISBAJUD."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 789, 805, 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Min. Marco Buzzi, j. 27/8/2024; TJMT, N.U 1019649-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal
, interposto por
RINALDO ANTÔNIO MUNHOZ VARGAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n. 1036668-75.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de penhora sobre a folha de pagamento do executado
ALBERTO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS
.

O agravante pleiteia a reforma da decisão, sob o argumento de que o agravado exerce o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, percebendo remuneração mensal superior a R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Alega, ainda, que a dívida exequenda decorre de condenação por danos morais, transitada em julgado desde o ano de 2018, sem que o devedor tenha, em qualquer momento, demonstrado intenção de adimpli-la.

Relata que diversas medidas foram adotadas na fase de cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial, incluindo tentativas de bloqueio de valores por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como pedido de penhora sobre bens móveis, todas infrutíferas.

Assevera que há seis anos busca a quitação do débito, sendo certo que o recorrido possui advogado constituído nos autos originários e tem ciência de todos os atos processuais, mantendo-se, contudo, inerte. Assim, resta evidenciado o esgotamento dos meios disponíveis para a satisfação do crédito.

Sustenta que, considerando a elevada remuneração percebida pelo agravado, a penhora de uma fração de seu salário não comprometeria sua subsistência, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial que relativiza a regra da impenhorabilidade de rendimentos quando ausentes outros meios eficazes para a satisfação da dívida.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para que seja determinado o desconto mensal na folha de pagamento do agravado, em percentual a ser fixado por este Tribunal, até a satisfação do crédito exequendo.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedido o desconto mensal em folha de pagamento do agravado, em percentual mensal a ser igualmente fixado por este Tribunal, até o adimplemento do crédito exequendo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
. (Id. 269531283).

Certificou-se o decurso do prazo legal sem a apresentação de contraminuta pelo agravado (Id. 276449376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
RINALDO ANTONIO MUNHOZ VARGAS (posteriormente sucedido por LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA GIRATTO E JADE ABRAHAO VARGAS),
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no 1036668-75.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de penhora em folha de pagamento do executado
ALBERTO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS
, sob o fundamento de que
"por se tratar de medida excepcional, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais apenas é possível quando esgotados os meios de adimplemento do débito"
, e que, no caso, teria sido realizada tão somente busca pelo sistema SISBAJUD.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Houve o recolhimento do preparo recursal (Id. 269737757).

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

Cumpre esclarecer que o presente recurso foi originalmente interposto por
RINALDO ANTONIO MUNHOZ VARGAS
, o qual veio a óbito em 09/02/2025, conforme certidão de óbito juntada aos autos (Id. 270080357). Em razão do falecimento, foi requerida e deferida a sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, passando a figurar como agravantes
LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA GIRATTO
(cônjuge) e
JADE ABRAHAO VARGAS
(filha), na qualidade de sucessores do falecido, conforme decisão proferida em 25/02/2025 (Id. 270628373).

É sabido que o agravo de instrumento é um recurso que deve se restringir ao que foi decidido no ato recorrido, cabendo ao relator examinar apenas se a decisão agravada está correta ou não.

Seguindo esse entendimento, e respeitando os limites da decisão impugnada, o recurso deve ser analisado exclusivamente com base na decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte executada.

No caso, constou da decisão agravada, no que importa:

“(...) O exequente se manifestou, conforme id 161362134, informando a ausência de localização de bens em nome da parte executada, motivo pelo qual pugna pelo deferimento de penhora de percentual do salário do executado, até a quitação do débito.

Estabelece o art. 833, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

Em que pese à previsão de impenhorabilidade das verbas salariais, o entendimento jurisprudencial pacificou a possibilidade de penhora de percentual que não prejudique a continuidade da subsistência digna da parte executada.

Da análise dos autos, observa-se que se trata de ação de execução distribuída no ano de 2022, tendo sido realizada a busca de bens disponíveis tão somente pelo sistema SISBAJUD
.

Por se tratar de medida excepcional, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais apenas é possível quando esgotados os meios de adimplemento do débito
.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos. (N.U 1007798-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de esgotamento das possibilidades de adimplemento do débito por outra forma,
indefiro
, nesse momento processual, o pedido de penhora de percentual do salário da parte executada.

Intime-se
a parte exequente para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, informar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo,
voltem-me
os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”
(id. 181762852 – autos de origem).

Pois bem.

O regramento processual civil vigente dispõe acerca da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015). Todavia, é certo que tal proteção pode ser excepcionada, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

Entretanto, por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial dos proventos somente é admissível quando restar demonstrada a impossibilidade de satisfação do crédito por outros meios, ou seja, quando esgotadas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis do devedor e esgotadas, portanto, as medidas menos gravosas ao executado.

Nessa toada, é igualmente incontroverso que a execução, qualquer que seja sua natureza, deve observar o disposto no art. 805 do CPC, segundo o qual a constrição patrimonial deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado, conforme os critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.

No caso concreto, conforme se depreende dos autos de origem, o agravante requereu a penhora de percentual do salário do executado/agravado, sob o argumento de que a dívida se originou em processo tramitado no Juizado Especial, com trânsito em julgado em 2018, afirmando, ainda, que diversas tentativas de recebimento do valor foram infrutíferas ao longo da instrução processual, o que ensejou a propositura da ação de execução de título executivo judicial perante a Justiça Comum.

Alega, ainda, que o valor mensal líquido recebido pelo agravado é de R$ 27.000,00, o que, em seu entendimento, seria suficiente para o adimplemento da dívida executada, sem qualquer prejuízo à sua subsistência, mediante descontos mensais em folha até a quitação integral do débito.

A magistrada
a quo
indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado, sob o fundamento de que a tentativa de localização de bens restringiu-se à consulta via sistema SISBAJUD e, por se tratar de medida excepcional, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial somente é admitida quando esgotados todos os meios disponíveis para a satisfação do débito, eis que representará intervenção mais gravosa à subsistência do devedor.

Frise-se que o próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ disponibiliza uma série de sistemas que facilitam a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais, tais como:
CEI, RENAJUD, SISBAJUD, SNIPER, INFOSEG, CCS, INFOJUD, CNIB, SNGB, CAGED, SERASAJUD, SREI
, dentre outros.

Dessa forma, concluiu que a satisfação do crédito da parte exequente/agravante ainda pode ser obtida por meios igualmente eficazes e menos onerosos do que a penhora sobre o salário do executado.

Tratando-se, ademais, de verba de natureza alimentar, deve, por ora, ser preservada.

Nesse sentido:

“(...) E ainda, conforme o EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, tratando especificamente do normativo constante do CPC 2015, a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial é admissível apenas em situações excepcionalíssimas, quando
(i) demonstrado que restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução
e (ii) desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. (...)” (STJ. REsp n. 2.072.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27/8/2024, DJEN 17/12/2024). (destaquei)

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do executado, sob fundamento da excepcionalidade da medida e da ausência de comprovação do esgotamento de meios menos gravosos para satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de penhora parcial dos rendimentos salariais do executado, diante da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando a insuficiência de outros bens para a execução.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, CPC), admitindo mitigação apenas em situações excepcionalíssimas, desde que demonstrado o esgotamento de outros meios executórios e preservado o mínimo existencial do devedor.

4. O banco agravante não comprovou a adoção de todas as diligências para localização de bens passíveis de constrição, sendo insuficiente a mera alegação da inexistência de outros ativos.

5. O valor do salário do executado (R$ 1.706,53) se aproxima do salário-mínimo nacional (R$ 1.518,00), inviabilizando a penhora parcial sem comprometimento da sua subsistência e de sua família.

6. Precedentes do STJ e desta Corte apontam que a penhora de verbas salariais deve ser autorizada apenas quando o devedor aufere renda substancialmente superior ao mínimo existencial, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados os meios menos gravosos e desde que não comprometa o mínimo existencial, o que não se verifica quando a remuneração do executado se aproxima do salário-mínimo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/08/2024; TJMT, N.U. 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.”

(N.U 1028670-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025). (destaquei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos." (N.U 1019649-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023). (destaquei)

Ainda, cito entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Paraná no mesmo sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE

PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS.
INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARÁTER ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PATAMAR DE CINQUENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
CASO EM QUE AINDA NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE, AO MOMENTO, DE RELATIVIZAÇÃO DO CONTIDO NO ART. 833, IV e § 2o, DO CPC/15
. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR – 8a C. Cível - 0054848-86.2018.8.16.0000 – Londrina – Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão – J. 21.03.2019). (destaquei)

Nesse contexto, considerando que ainda não foram esgotados todos os meios disponíveis para a satisfação do crédito e diante da possibilidade de relativização do contido no art.
833
,
IV
e § 2o, do
CPC/15
, mostra-se acertada a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025